Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-05.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800478-05.2020.8.14.0035

APELANTE: HELLEN PATRICIA DA SILVA LOPES, DENNER WESLEY ARAUJO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS RECORRENTES SE DEDICAVAM AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E SÃO INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE REVÓLVER NA RESIDÊNCIA PARA A DEFESA DE AMEAÇAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DO VETOR DOS ANTECEDENTES NA FIXAÇÃO DA PENA BASE DA APELANTE HELLEN PATRÍCIA

DA SILVA LOPES. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE HOUVESSE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITANDO CONTRA OS RECORRENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS REQUERIDO PELOS RECORRENTES EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE POIS NINGUÉM PODE LITIGAR POR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR AS PENAS DOS RECORRENTES. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas na instrução processual não deixam dúvidas sobre o envolvimento dos recorrentes com atividades criminosas, circunstância que demonstra que a droga encontrada na residência não se destinava ao consumo e que ambos se dedicam, com estabilidade e permanência, ao comércio de substâncias entorpecentes, sendo descabido o pleito de absolvição do crimes dos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006.

2.

O fato do recorrente DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO se sentir ameaçado não legitima sua conduta de possuir arma de fogo sem autorização da autoridade competente.

3.

O único vetor judicial que foi considerado em desfavor da apelante HELLEN PATRÍCIA

DA SILVA LOPES foram os antecedentes. Porém, o próprio magistrado sentenciante afirmou que a condenação que se referiu não transitou em julgado, logo há equívoco a ser corrigido no édito, uma vez que só as condenações transitadas em julgado podem servir de parâmetro para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, conforme preceitua a Súmula nº 444 do Colendo STJ. Dessa forma, como nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, as penas dos crimes pelos quais foi condenada devem ser reduzidas para o mínimo legal.

4.

A pena de multa

para o crime de posse ilegal de arma de fogo foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem que houvesse nenhuma circunstância judicial militando contra os recorrentes, motivo pelo qual deve ser reduzida.

5.

Quando da prisão dos recorrentes, foram apreendidos bens pertencentes à senhora Ednilsa Cerdeira da Silva, cuja restituição foi indeferida e a sua perda foi decretada no édito condenatório, não havendo interposição de recurso ou ação de impugnação contra as referidas decisões por parte da proprietária. Por isso, os apelantes não possuem legitimidade, no recurso, para pleitear essa providência, uma vez que não são proprietários dos objetos apreendidos.

6.

Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido dos recorrentes para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

7.

PENAS APLICADAS À RECORRENTE HELLEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES. Realizadas as modificações, a recorrente restou condenada às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, 03 (três) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa para o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa. Face o concurso material, a soma das penas totaliza 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 1110 (mil cento e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

8.

MODIFICAÇÃO
DA PENA DE MULTA DO APELANTE DENNER WESLEY ARAÚJO
. A única alteração a ser realizada se restringe ao quantum da multa para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, que, face a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser reduzida de 100 (cem) para 10 (dez) dias multa. Em razão do concurso material de crimes, o recorrente fica condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 1110 (mil cento e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar os apelantes pela prática dos crimes dos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 1110 (mil cento e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HELEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES e DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1600 (mil e seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1100 (mil e cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A defesa dos recorrentes afirma que não há provas que caracterizam o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a droga apreendida se destinava ao consumo do apelante
DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO
.

Aduz ainda que não ficou configurada a associação estável e permanente entre os apelantes, o que afasta a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, alega que a arma de fogo apreendida na residência da recorrente
HELEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES
pertencia a
DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO
e referida conduta não é revestida de potencialidade lesiva.

Assevera que as penas foram aplicadas de forma desproporcional e que não houve manifestação judicial sobre o pedido de restituição dos bens de propriedade de Ednilsa Cerdeira da Silva apreendidos quando da prisão em flagrante dos apelantes.

Pede o provimento do apelo para, inicialmente, responder o processo em liberdade, bem como serem absolvidos ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas e restituídos os bens de Ednilsa Cerdeira da Silva.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que não há dúvidas que os recorrentes cometeram os delitos e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para restituir os bens que são estranhos à relação processual.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/10/2020, na cidade de Óbidos, uma equipe da Polícia Civil, acompanhada de uma guarnição da Polícia Militar, se dirigiu à residência da recorrente
HELLEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES
e
DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO
, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão, ocasião em que encontraram um revólver calibre 38, 08 (oito) munições intactas do mesmo calibre, uma porção de 4,5g (quatro gramas e cinco centigramas) de maconha, apetrechos utilizados para confecção de embalagens de drogas, 02 (dois) telefones celulares, 02 (dois) anéis dourados, 01 (um) cordão, 01 (uma) motocicleta Honda Broz, cor vermelha, placa OFS- 1383,

e a quantia de R$ 2.766,00 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais).

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003

A defesa dos recorrentes afirma que não há provas que caracterizam o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a droga apreendida se destinava ao consumo do apelante
DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO
,

bem como

não ficou configurada a associação estável e permanente entre os apelantes, o que afasta a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Quando interrogado, o apelante disse que a droga apreendida – consistente em 4,5g (quatro gramas e cinco centigramas) de maconha – se destinava ao seu consumo e que adquiriu o revólver para se proteger de ameaças (doc. id nº 5820986).

Todavia, as demais
provas colhidas na instrução processual não deixam dúvidas sobre o envolvimento dos recorrentes com atividades criminosas, circunstância que demonstra que a droga encontrada na residência não se destinava ao consumo e que ambos se dedicam, com estabilidade e permanência, ao comércio de substâncias entorpecentes
, conforme adiante se lê:

FRANCIS THOMAS VIANA NASCIMENTO BARROS (doc. id nº 5820930, 5820931, 5820932, 5820934, 5820935, 5820936, 5820937e 5820939):

“Que a prisão dos acusados decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão; Que na casa foram encontrados revólveres e petrechos para embalar drogas e drogas; Que também foi encontrada uma quantia em dinheiro; Que o acusado é conhecido no meio policial; Que a acusada é integrante do Comando Vermelho; Que a acusado é uma das líderes do Comando Vermelho na cidade; Que ambos os acusados são envolvidos com atividades criminosas; Que nenhum dos acusados assumiu a propriedade da arma de fogo; Que a acusada comercializa e distribui drogas na cidade;

DIOGO FAGNER FERREIRA COSTA Doc. Id nº 5820942 e 5820944):

“Que foi encontrada droga na residência da acusada; Que os acusados possuíam envolvimento com o crime”

Outrossim,
o fato do recorrente se sentir ameaçado não legitima sua conduta de possuir arma de fogo sem autorização da autoridade competente.
Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMTIDO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO DE PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ATIPICIDADE MATERIAL DAS CONDUTAS - NÃO CABIMENTO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO SOMADO À RELEVANTE REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS - INAPLICABILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, rejeita-se a pretensão absolutória - Em regra, a mera posse ou o porte de arma de fogo ou de munições, em conjunto ou separadamente, quando em desacordo com a legislação de regência, configura prática delituosa tanto em seu aspecto formal quanto material. Isto porque os delitos da Lei nº. 10.826/03 são de mera conduta e perigo abstrato, tutelando a incolumidade pública e não a integridade física individual - Não deve prosperar o pleito absolutório quando o caso concreto não se amolda a nenhuma das situações excepcionalíssimas em que os Tribunais Superiores admitem a aplicação do princípio da insignificância, considerando a apreensão de munições aptas à deflagração e de arma de fogo - A conduta do apelante é típica, pois os fatos aconteceram após o período de descriminalização temporária, não tendo havido a entrega espontânea da arma de fogo de uso permito, tendo em vista que a apreensão foi precedida da abordagem policial - O ordenamento jurídico não comporta as excludentes de 'legítima defesa preventiva' ou 'inexigibilidade de conduta diversa virtual', de forma que a simples alegação de porte de arma para defesa pessoal não é motivo suficiente para excluir a ilicitude ou culpabilidade do delito - Aceitar que um cidadão comum porte ilegalmente arma de fogo para se defender de possíveis ameaças, sem que tenha tomado qualquer outra providência legal, seria aceitar o retorno ao estado da barbárie e da justiça privada - Compete ao Juízo da Execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (TJ-MG - APR: 10083200001929001 Borda da Mata, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por isso, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DAS PENAS

A defesa dos recorrentes assevera que as penas foram aplicadas de forma desproporcional e que não houve manifestação judicial sobre o pedido de restituição dos bens de propriedade de Ednilsa Cerdeira da Silva apreendidos quando da prisão em flagrante dos apelantes.

Analisando o capítulo da sentença condenatória que fixou a pena base dos apelantes, constata-se que todas as circunstâncias judiciais militaram em favor do apelante DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO.

No que se refere à recorrente HELLEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES
, o único vetor judicial que foi considerado em seu desfavor foram os antecedentes. Porém, o próprio magistrado sentenciante afirmou que a condenação que se referiu não transitou em julgado, logo há equívoco a ser corrigido no édito, uma vez que só as condenações transitadas em julgado podem servir de parâmetro para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, conforme preceitua a Súmula nº 444 do Colendo STJ. Dessa forma, como nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, as penas dos crimes pelos quais foi condenada devem ser reduzidas para o mínimo legal
.

Ademais,
a pena para o crime de posse ilegal de arma de fogo foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem que houvesse nenhuma circunstância judicial militando contra os recorrentes, motivo pelo qual deve ser reduzida.

PENAS APLICADAS À RECORRENTE HELLEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES

CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor da apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e

diminuição, inclusive a do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor da apelante, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição.

CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor da apelante, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto e 10 (dez) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e

diminuição.

Quanto ao apelante
DENNER WESLEY ARAÚJO
RIBEIRO,

a única alteração a ser realizada se restringe ao quantum da multa para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, que, face a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser reduzida de 100 (cem) para 10 (dez) dias multa.

Face o concurso material de crimes, HELLEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES resta condenada às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 1110 (mil cento e dez) dias multa, enquanto que DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO fica condenado às sanções de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 1110 (mil cento e dez) dias multa.

Os recorrentes pleiteiam a restituição de bens de propriedade da senhora
Ednilsa Cerdeira da Silva
que foram apreendidos quando da prisão em flagrante.

De fato, há nos autos documentos demonstrando que a motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, placa OFS-1383, foi vendida à referida senhora (doc. id nº 5820835, p.1), bem como de 03 (três) anéis e 01 (um) cordão em ouro lhes pertencem (doc. id nº 5820840, p. 2) e houve o requerimento nesse sentido (doc. id nº 5820855, p. 01/04), que foi indeferido em 15/12/2020 (doc. id n° 5820866, pp. 01/05).

Posteriormente, na sentença condenatório, o juízo a quo determinou a perda dos bens apreendidos (doc. id nº 5821003, p.03). Ocorre que a senhora Ednilsa Cerdeira da Silva não recorreu da decisão e nem há notícia nos autos que fez uso de qualquer outra ação de impugnação para reaver seus bens.

Desse modo, os apelantes não possuem legitimidade para pleitear, em sede de apelação, a referida providência, uma vez que não são proprietários dos bens.

Por fim,
este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido dos recorrentes para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte
.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar HELLEN PATRÍCIA DA SILVA LOPES às penas de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 1110 (mil cento e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato, e DENNER WESLEY ARAÚJO RIBEIRO
às sanções de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 1110 (mil cento e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, ambos pela prática dos crimes dos arts. 12 da lei nº 10.826/2003, 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de julho

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2022